Tribunal: TJES
Processo: 0008739-86.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008739-86.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

APELADO: LEONARDO MIRANDA LUMBRERAS MACHADO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA / ADSTRIÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. APLICAÇÃO DE MULTA SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cediço que
“Por força do princípio da correlação ou congruência, é dever do magistrado, ao emitir seu pronunciamento, vincular-se aos pedidos formulados na petição inicial e decidir a lide dentro das balizas então estabelecidas. Qualquer desvirtuamento nessa sistemática acaba por violar o princípio da adstrição da sentença à pretensão deduzida pela parte”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.162.357/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024).

2. O apelado não apresentou pedido de aplicação de multa contratual sobre o valor do imóvel, mas de indenização por lucros cessantes, pleito esse que restou rejeitado.

3. O pedido de multa, por sua vez, foi efetuado com base na cláusula contratual no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor da prestação do período de atraso na entrega do imóvel, revelando a discrepância da sentença com a pretensão autoral.

4. Da mesma forma, o apelado não fez pedido de devolução da taxa condominial, tendo se limitado a requerer, após a citação, uma medida liminar para suspender as cobranças até a efetiva entrega das chaves.

5. O art. 329, I do CPC, contudo, autoriza o autor a aditar ou alterar o pedido, independentemente de consentimento, somente até a citação do réu.

6. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade parcial da sentença e inverter os ônus sucumbenciais.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0008739-86.2018.8.08.0048

Apelantes:
Lorenge SPE 137 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Lorenge S. A. Participações

Apelado:
Leonardo Lumbreras Machado

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Lorenge SPE 137 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Lorenge S. A. Participações contra a sentença de fls. 351/358 (integrada pela decisão de fl. 377v), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra nos autos da ação indenizatória ajuizada por Leonardo Lumbreras Machado, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para (i) condenar as apelantes ao pagamento de multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da mora iniciada em 01/11/2017; e (b) condenar as apelantes a restituírem as taxas condominiais anteriores à entrega das chaves ocorrida em 12/12/2018, com atualização monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação.

Nas razões recursais de id. 7551751, as apelantes alegam em síntese que (a) a sentença é
extra petita
, eis que inexiste pedido de aplicação de multa sobre o valor do imóvel e de devolução da taxa condominial; (b) a sentença violou o princípio da não surpresa, eis que deferiu liminar em discordância com a pretensão da parte na inicial; (c) não houve atraso na entrega do imóvel, ante a ocorrência caso fortuito e evento de força maior, que prorrogaram o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis; (d) teve problemas com a retirada da grua / guindaste utilizado na construção do empreendimento, impactando no cronograma da obra; (e) o apelado não recebeu as chaves por sua culpa exclusiva; e (f) o recurso deve ser provido para declarar a nulidade da sentença ou, alternativamente, reformá-la e julgar os pedidos improcedentes.

Contrarrazões apresentadas no id. 7551754.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 10 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“Por força do princípio da correlação ou congruência, é dever do magistrado, ao emitir seu pronunciamento, vincular-se aos pedidos formulados na petição inicial e decidir a lide dentro das balizas então estabelecidas. Qualquer desvirtuamento nessa sistemática acaba por violar o princípio da adstrição da sentença à pretensão deduzida pela parte”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.162.357/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024).

Em sintonia:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que há julgamento extra petita quando a prestação jurisdicional é diferente do pedido formulado na inicial ou quando o deferimento do pedido se dá por fundamento não invocado como causa de decidir.” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.476.989/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023)

“O julgamento extra petita restará caracterizado quando o juiz proferir decisão de natureza diversa daquela postulada na petição inicial, o que viola o disposto no art. 492, caput , do Código de Processo Civil.” (TJES, Apelação Cível n. 0000329-25.2020.8.08.0030, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19.04.2023)

Verifico no caso concreto que o apelado não apresentou pedido de aplicação de multa contratual sobre o valor do imóvel, mas de indenização por lucros cessantes, pleito esse que restou rejeitado.

O pedido de multa, por sua vez, foi efetuado com base na cláusula contratual no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor da prestação do período de atraso na entrega do imóvel, revelando a discrepância da sentença com a pretensão autoral.

Da mesma forma, o apelado não fez pedido de devolução da taxa condominial, tendo se limitado a requerer à fl. 99,
após a citação
, uma medida liminar para suspender as cobranças até a efetiva entrega das chaves.

O art. 329, I do CPC, contudo, autoriza o autor a aditar ou alterar o pedido, independentemente de consentimento, somente até a citação do réu.

Assim, a sentença
extra petita
está configurada também pela condenação das apelantes a restituírem as taxas condominiais, posto que a pretensão não foi veiculada na petição inicial.

Conforme a jurisprudência do STJ,
“É vedada a modificação dos pedidos da petição inicial, após a citação, sem o consentimento do réu”
(AgInt no REsp n. 2.097.341/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023).

De igual teor:

“A jurisprudência desta Corte veda a modificação do pedido, sem o consentimento do réu, após a citação (REsp n. 400.042/PE, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU de 2.9.2002; REsp n. 482.087/RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, DJU de 13.6.2005; REsp n. 174.036/PR, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU de 16.11.1999).” (AgInt no REsp n. 1.864.689/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020.)

“Esta Corte Superior possui o entendimento de que, após a estabilização da lide, com a fixação dos seus elementos objetivos e subjetivos, é vedada a modificação do juízo, do pedido ou causa de pedir se não houver acordo com o réu e das partes litigantes, salvo as substituições permitidas por lei.” (AgInt no REsp n. 1.752.349/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe de 13/12/2018.)

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele provimento
para declarar a nulidade parcial da sentença, afastando as condenações impostas às apelantes.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.